Tribunal: TJES
Processo: 0003811-05.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003811-05.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO NASCENTE DE SOUZA e outros

APELADO: ADEILSON GONCALVES BRAGA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DIREITO DE PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, já que o pedido estava embasado exclusivamente no direito de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a ação de reintegração de posse fundada exclusivamente no direito de propriedade, sem comprovação da posse anterior ao alegado esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração de posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, sendo insuficiente a mera demonstração do domínio.

4. A peça inicial e a prova oral produzida nos autos indicam que os apelantes não exerciam posse sobre o imóvel ao tempo do ajuizamento da ação, tampouco após a rescisão contratual com o comprador originário, baseando sua pretensão exclusivamente na propriedade.

5. A sentença proferida no processo nº 0078573-02.2010.8.08.0035, juntada aos autos, expressamente afastou o pedido de reintegração de posse e reconheceu que os possuidores atuais do imóvel (apelados) não participaram da relação contratual originária e adquiriram a posse de forma legítima.

6. A inadequação da via eleita impõe o reconhecimento da ausência de interesse processual, porquanto a ação apropriada à pretensão dos apelantes é de natureza petitória (ação reivindicatória), e não possessória.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais confirma que o direito de propriedade, desacompanhado da comprovação da posse efetiva, não é suficiente para justificar a propositura de ação de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior ao esbulho, sendo inadequado fundamentá-la exclusivamente no direito de propriedade.

2. A ausência de comprovação da posse torna a via possessória inadequada, configurando ausência de interesse processual e ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

3. A pretensão baseada no domínio deve ser veiculada por meio de ação petitória, como a reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 560 a 566, especialmente art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 0003768-53.2016.8.11.0013, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023; TJGO, AC 0385130-60.2016.8.09.0174, Rel. Juiz Silvânio Divino de Alvarenga, j. 28.09.2022; TJPE, APL 0001739-03.2014.8.17.1090, Rel. Des. Itabira de Brito Filho, j. 01.09.2016; TJMG, APCV 5015598-57.2022.8.13.0079, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO NASCENTE DE SOUZA e GERUZA BÁRBARA DA MOTA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de ação de reintegração de posse ajuizada em face de
ADEILSON GONÇALVES BRAGA, CREUZENIR MARIA AUGUSTA BRAGA, IDAINE MOREIRA OLIVEIRA e NALBERTO BARBOSA PEREIRA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita, porquanto os requerentes basearam o pedido exclusivamente no direito de propriedade.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (I) o juízo
a quo
desconsiderou que, nos autos do processo nº 0078573-02.2010.8.08.0035, em que rescindido o contrato de compra e venda firmado pelos apelantes e o comprador primitivo RENATO DO CAMPUS GLORIA BRAGA, foi-lhes garantido o restabelecimento da posse sobre o imóvel objeto da lide, bem como desconsiderou os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, que confirmaram a posse desde 1987; (II) rescindido o contrato de promessa de compra e venda é possível aos vendedores postularem o restabelecimento da sua posse; (III) não restou comprovada a anuência dos apelantes na venda do imóvel; (IV) os apelados demonstraram em audiência de instrução que tiveram acesso aos termos do contrato primitivo e mesmo assim não exigiram a anuência dos apelantes; (V) a sentença não analisou o fato de que o imóvel foi vendido por preço módico aos apelados; (VI) requerem o reconhecimento da nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução; subsidiariamente, pleiteiam seja reconhecido o direito dos apelantes à posse definitiva do imóvel, com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões nas quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, assinalando que a pretensão possessória está fundamentada unicamente na propriedade, o que atrai a incidência do art. 485, VI, do CPC, e que a posse foi legitimamente transferida ao segundo e terceiro requeridos.

JOÃO NASCENTE DE SOUZA e GERUZA BÁRBARA DA MOTA DE SOUZA ingressaram com ação de reintegração de posse em face dos atuais possuidores do imóvel indicado na inicial — ora apelados — alegando, em suma, que firmaram com terceiro (Sr. Renato do Campos Glória Braga) contrato de promessa de compra e venda do referido bem, cuja avença fora posteriormente rescindida judicialmente no bojo do processo nº 0078573-02.2010.8.08.0035.

Na inicial, sustenta-se que os requerentes/apelantes “não são anuentes no contrato de permuta para compra do imóvel ajustado pelos requeridos e um terceiro vendedor”, e que o contrato firmado entre os requerentes e o terceiro, comprador primitivo, condicionava a posse definitiva à total quitação.

A r. sentença objurgada julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, concluindo que os apelantes não comprovaram a posse anterior ao suposto esbulho, tampouco demonstraram o esbulho propriamente ditos, mas tão somente o direito de propriedade, o que evidencia a inadequação da via eleita.

A ação de reintegração de posse tem previsão nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil.

Conforme o art. 561 do diploma processual:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A exigência, portanto, é de que se comprove o exercício efetivo da posse anterior ao esbulho e não apenas a propriedade, uma vez que as ações possessórias não admitem, por seu regime jurídico, o fundamento exclusivo na titularidade do domínio. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS. ROBUSTA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA DA PARTE REQUERIDA EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar sua posse anterior, limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (TJMT; AC 0003768-53.2016.8.11.0013; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 26/07/2023; DJMT 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC. NÃO EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Na ação de reintegração de posse se faz necessário que o requerente comprove os pressupostos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, o exercício de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, donde resulta claro que o interdito é concedido ao possuidor que consegue evidenciar ter sido injustamente privado de sua posse anterior. 2. Os documentos acostados à peça exordial comprovam que de fato a parte autora, ora apelante, tem o domínio do imóvel, todavia, esta não logrou êxito em demonstrar que exercia a posse do bem, e se limita a lançar argumentos acerca da ausência de provas da posse da parte requerida. 3. Considerando que a natureza da ação escolhida pelo autor visa, única e exclusivamente, a proteção da posse, não tendo nenhuma importância a alegação de domínio, a manutenção da sentença singular é medida que se impõe. 4. Por fim, quanto ao prequestionamento buscado pela parte autora, assevero que o julgador não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão, portanto, inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos, posto que dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 0385130-60.2016.8.09.0174; Senador Canedo; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Silvânio Divino de Alvarenga; Julg. 28/09/2022; DJEGO 30/09/2022; Pág. 229)

No caso em tela, a peça inicial é clara ao indicar que os requerentes/apelantes venderam o imóvel em 2008 e, somente após o inadimplemento do comprador primitivo e da rescisão judicial da avença, cuja demanda não lhes assegurou retomada da posse, buscaram judicialmente retomar o bem na posse dos apelados.

Ainda que rescindido o contrato por decisão judicial, o direito perseguido passou a ter contornos petitórios e não mais possessórios, eis que não ficou demonstrada a permanência ou retomada de posse direta ou indireta pelos apelantes.

No processo 0078573-02.2010.8.08.0035, foi expressamente rejeitado o pedido de reintegração de posse, reconhecendo que o imóvel estava na posse de terceiros que não integraram a lide, cuja boa-fé, aliás, presume-se, já que não integraram o contrato primitivo e adquiriram o imóvel de quem, aparentemente, estava legitimamente na posse.

Veja-se que, na sentença do processo nº 0078573-02.2010.8.08.0035, cuja cópia consta da inicial da presente demanda, ficou registrado que
ADEILSON GONÇALVES BRAGA
adquiriu
o bem
de
Aldir Lorenzon em 17/12/2008, anteriormente ao ajuizamento daquela demanda
, com destaque de que o
“terceiro adquirente (...) não pode sofrer a perda da posse derivada de rescisão do contrato firmado entre o autor e o requerido Renato, em processo no qual não teve participação”
(fl. 31)
.

Acrescente-se que prova oral produzida nos autos não se demonstrou a posse atual ou imediatamente anterior dos apelantes sobre o imóvel. Ao contrário, na audiência de justificação, as testemunhas somente corroboraram que os apelantes
“são proprietários do imóvel”
(conferir transcrição nas alegações finais dos próprios apelantes – fl. 203).

Os apelantes não retomaram a posse após a rescisão contratual, e muito menos os apelados ingressaram no imóvel mediante ato violento, clandestino ou precário na acepção jurídica do termo.

Como corretamente assinalado na sentença atacada, a própria exordial funda-se exclusivamente na propriedade do imóvel, não descrevendo ato de turbação ou esbulho com a precisão exigida pelo artigo 561 do CPC, não sendo suficiente, para tanto, a noticiada rescisão contratual com o comprador primitivo, cuja posse definitiva estava vinculada à quitação final do contrato (do qual não participaram os possuidores subsequentes).

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUANDO A AÇÃO ADEQUADA SERIA A REIVINDICATÓRIA, POSTO QUE NÃO CARACTERIZADA A POSSE ANTERIOR PELO PROPONENTE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O autor da ação de reintegração de posse não se utilizou da ação adequada para os que detêm o domínio do imóvel e que pretendem reavê-lo de terceiros que o detenham. Isto porque as ações possessórias exigem a comprovação da posse pelo requerente, o que não restou comprovado pelo autor/apelado do feito em tela. 2. É dever do autor da ação possessória comprovar a efetiva posse anterior do bem em litígio, sob pena de improcedência do pleito reintegratório, não lhe sendo permitido fundamentar seu pedido exclusivamente em direito de propriedade, visto que a via processual adequada para tanto é a ação reivindicatória. 3. A aplicação do princípio da fungibilidade não se faz possível quando a ação possessória é proposta no lugar da reivindicatória. Isto porque, nesta última, o fundamento do pedido é a propriedade. 4. O princípio da fungibilidade só se aplica às ações possessórias em sentido estrito. Inadmissível o seu emprego entre uma ação possessória e a ação reivindicatória. Quando isto ocorre, o autor é declarado carecedor, por falta de interesse processual, não podendo uma ação ser aceita por outra. Recurso conhecido, no sentido de se acolher a preliminar levantada pela apelante, dando provimento ao apelo para extinguir o feito, sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, carência de ação por falta de interesse de agir, art. 485, VI do cpc/2015 (267, VI, do cpc/1973). (TJPE; APL 0001739-03.2014.8.17.1090; Rel. Des. Itabira de Brito Filho; Julg. 01/09/2016; DJEPE 29/09/2016)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO POSSESSÓRIA BASEADA EM ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 17 do CPC exige que, para a propositura da ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, o qual é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido e a adequação do procedimento escolhido. Evidenciado nos autos que as matérias aduzidas pela parte autora se se referem à propriedade, destoando do objetivo da ação possessória, resta patente a falta de interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem julgado de mérito. Uma vez deferida a gratuidade judiciária, sua revogação depende da demonstração de modificação da condição financeira do beneficiário. Assegurado o contraditório. De modo que fique evidenciada sua capacidade de custear o processo, o que não ocorreu, no caso. (TJMG; APCV 5015598-57.2022.8.13.0079; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 18/03/2025; DJEMG 28/03/2025)

O pleito veiculado pelos apelantes, que se intitulam como “legítimos proprietários” do bem (fl. 03), e que não obtiveram a retomada da posse pleiteada na demanda de rescisão da promessa de compra e venda (fl. 31), demanda o ajuizamento da ação própria de natureza petitória, a exemplo da ação reivindicatória, e não da ação possessória manejada nos presentes autos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)